Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O valor arbitrado para as astreintes diárias deve ser fixado em patamar que seja suficiente para desencorajar o descumprimento da obrigação, sem implicar enriquecimento ilícito da outra parte. Se a quantia arbitrada é excessiva, impõe-se a sua redução para nível que melhor se adeque aos vetores referidos.
2. Ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, para quem somente é possível a alteração da multa vincenda e não da multa vencida, nos exatos termos do que dispõe o art. 537, § 1o, inciso I, do CPC, para, diante das peculiaridades do caso concreto, reduzir a multa vencida.
3. Agravo de instrumento provido.